Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713415-82.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO JARDIM EUROPA II DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte agravante quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 73796062), determino a exclusão do feito da pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual (ID 73742525) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 4o, III e §2o, da Portaria TJDFT GPR n. 841/2021. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital